Tribunal: TJMT
Processo: 1002071-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002071-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), IRMAOS SACHET LTDA - CNPJ: 02.824.030/0001-48 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADA PELA RECUPERANDA – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS ORIGINADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO QUADRO DE CREDORES – CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 550 DO STJ E DO ARTIGO 49, §3o DA LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da regra do artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária. No mesmo sentido, o STJ editou a Súmula no 550 que dispõe:
“Não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária de bem não essencial à atividade empresarial”
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020